Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009794-74.2003.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E S P A C H O Trata-se de embargos infringentes interpostos por Marineusa de Oliveira e Oliveira contra acórdão n. 250815 proferido em ação rescisória que acolheu os pedidos iniciais apresentados por Luciano Ornelas Chaves (ID 20425832). PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO 1 - Erro de fato, previsto no art. 485, IX, do CPC, permite a rescisão da sentença ou do acórdão. 2 - Caracteriza-se o erro de fato, quando se afirma um fato que não corresponde à realidade dos autos. 3 - Esta afirmação deve ser de tal monta que, sem ele, a decisão seria outra. (Acórdão 250815, 20030020097948ARC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JOÃO MARIOSI, Revisor: JOÃO MARIOSI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30.11.2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25.8.2006. Pág.: 151). Os embargos infringentes já haviam sido julgados pela Primeira Câmara Cível, que deu provimento para reformar o acórdão e rejeitar os pedidos iniciais da ação rescisória (id 20425863 - acórdão n. 306988). Entretanto, Luciano Ornelas Chaves ajuizou em 8.1.2018 uma nova Ação Rescisória, n. 0700052-56.2018.8.07.0000. Defendeu a incompetência da Primeira Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes Cíveis, porquanto a Ação Rescisória teria sido analisada pela Segunda Câmara Cível. A Primeira Câmara Cível acolheu os pedidos iniciais e concluiu pela nulidade dos atos processuais a partir da oposição dos embargos infringentes opostos por Marineusa de Oliveira e Oliveira na primeira ação rescisória. Determinou o rejulgamento (id 20532696 - acórdão 1212491). Assim, os embargos infringentes foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria (id 23233295). É o breve relato. Esta Relatoria determinou oficiou à Secretaria do Conselho Especial e à Secretaria da Primeira Câmara Cível para que informassem sobre a tramitação, respectivamente, do Conflito de Competência n. 0723456-34.2021.8.07.0000 e da ação rescisória n. 0713117-16.2021.8.07.0000 (id 29955030). Em resposta, a Secretaria do Conselho Especial e a Secretaria da Primeira Câmara Cível apresentaram ofícios com as informações pertinentes (id 30018989 e 30018993). Apurou-se que em 4.5.2021, Marineusa de Oliveira e Oliveira ajuizou nova ação rescisória (autos n. 0713117-16.2021.8.07.0000). Pede a desconstituição da decisão proferida na Ação Rescisória, n. 0700052-56.2018.8.07.0000 e encontra-se aguardando alegações finais para que seja pautado para julgamento. Apurou-se também que em 20.7.2021, Marineusa de Oliveira e Oliveira suscitou o Conflito de Competência n. 0723456-34.2021.8.07.0000, questionando a competência para julgamento desta última ação rescisória. Aguarda o julgamento de recurso de agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao conflito. Diante da prejudicialidade do julgamento da última ação rescisória (processo n. 0713117-16.2021.8.07.0000) em relação ao presente feito, determino a suspensão do processo até o seu julgamento definitivo. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator